Tribunal: TJES
Processo: 5002908-78.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002908-78.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MORGAN MARMORES E GRANITOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
DESª. SUBST. ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIA ANÁLISE DE PEDIDOS DE PRODUÇÃO DE PROVAS. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente, em parte, os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais. A sentença declarou inexistente o débito referente ao consumo e tributos pagos, determinou a reemissão das faturas de abril a outubro de 2020 com discriminação dos valores quitados, sem incidência de juros, e condenou a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, sem anterior manifestação das partes sobre a possibilidade de aplicação do art. 355, do CPC; (ii) apurar se a sentença deve ser anulada em razão de error in procedendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juiz, como destinatário das provas, tem discricionariedade para determinar os meios probatórios necessários ao julgamento, nos termos do art. 370 do CPC. Contudo, deve fundamentar adequadamente eventual indeferimento, observando os princípios do contraditório, ampla defesa e vedação à decisão surpresa.

4. No caso, o julgamento antecipado da lide foi realizado sem prévio anúncio às partes, impedindo-as de se manifestarem sobre a necessidade de produção de provas, configurando cerceamento de defesa.

5. Cabe ao Magistrado da causa analisar o cabimento da produção de provas, deferindo ou não a sua realização, o que não ocorreu nos autos, visto que o juiz

sentenciante proferiu julgamento antecipado da lide sem sequer se manifestar acerca do seu cabimento e dos requerimentos de produção de provas formulados pelas partes.

6. Precedentes jurisprudenciais corroboram a necessidade de oportunizar às partes a produção de provas quando a insuficiência probatória comprometer a formação do convencimento judicial, sob pena de nulidade do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da fase instrutória.

__________________

Tese de julgamento
: “1. O julgamento antecipado da lide sem prévia análise dos pedidos de produção de provas, especialmente quando a matéria controvertida exige dilação probatória, caracteriza cerceamento de defesa; 2. A ausência de prévio anúncio do julgamento antecipado, em desrespeito ao contraditório e à ampla defesa, resulta em nulidade da sentença.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 9º, 10, 330, I, 357, 369, 370 e 371.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, APL-RN 1002183-12.2018.8.26.0481, Rel. Des. Souza Meirelles, j. 08.07.2020; TJCE, AC 0050023-54.2020.8.06.0050, Rel. Des. José Evandro Nogueira Lima Filho, j. 22.11.2022; TJDF, APC 07051.17-87.2022.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, j. 30.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento, para ANULAR a r. sentença vergastada, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5002908-78.2021.8.08.0011

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELAD
O:
MORGAN MÁRMORES E GRANITOS LTDA

RELATOR
A
: DES
ª
.
SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

em face da sentença de id 7507446, integrada pela decisão de id 11162663, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos de

“
ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indeniza
ção por danos morais”

ajuizada por

MORGAN MÁRMORES E GRANITOS LTDA
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos iniciais para 1) declarar inexistente o débito referente ao consumo e tributos já pagos pela requerente; 2) determinar que a requerida proceda com nova emissão das faturas do período de abril a outubro/2020, fazendo constar de maneira discriminada e expressa os valores quitados pela autora, sem incidência de juro, bem como 3) CONDENAR a requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora desde o evento danoso (negativação), a teor da Súmula n. 54 do STJ, e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o arbitramento (Súmula n. 362 do STJ).

Sucumbente, arcará a parte requerida com as custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios que ora fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Em relação aos valores caucionados, sua liberação fica condicionada a preclusão das vias recursais e a comprovação do pagamento das contas de energia refaturadas do período de abril a outubro/2020 ou decisão sem sentido contrário.”

Em suas razões recursais (id 7507449), a apelante sustenta, em síntese, que
(i)
houve cerceamento de defesa;
(ii)
é inaplicável a legislação consumerista; e
(iii)

“(...
)
todas as cobranças objeto da demanda são devidas e inadimplida
s, o que motivou legalmente a negativação do nome da apelada”
.

Contrarrazões, no id 7507457, pelo desprovimento do recurso.

Trata-se
ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais

ajuizada por
MORGAN MÁRMORES E GRANITOS LTDA,
ora recorrida, em face da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A,
ora recorrente, na qual aduz que, no ano de 2020, em razão dos efeitos da pandemia do Covid-19, ingressou com um pedido de suspensão da cobrança de demanda contratada na instalação de nº 9501137, o que foi deferido pelo juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, no bojo da ação de nº 0002989-49.2020.8.08.0011.

Segue narrando que
“Os efeitos da liminar vigoraram entre os meses de abril e setembro de 2020, momento em que o e. TJES concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela ora requerida e, consequentemente, sustou os efeitos da liminar concedida”.

Ocorre que, segundo a autora,
“(...) diante do deferimento da liminar, a emissão das faturas pela requerida durante o ano de 2020 se deu de maneira confusa e totalmente arbitrária, desencadeando na negativação indevida dos valores das faturas de setembro e outubro de 2020”
, as quais encontravam-se, inclusive, devidamente quitadas.

Basicamente diante de tais fatos, ajuizou a presente demanda, requerendo, liminarmente, (i) pelas suspensões das negativações indevidas que recaem sobre o seu CNPJ, referentes as faturas de setembro e de outubro de 2020; e (ii) que a requerida se abstenha de cobrar e/ou negativar as faturas dos meses de abril a outubro de 2020, que foram emitidas em 20/11/2020, com vencimento em 02/12/2020.

No mérito, pugnou (iii) pela declaração da inexistência de débito em relação aos valores cobradas nas faturas referentes aos meses de abril a outubro de 2020; e (iv) pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Após a apresentação de contestação e réplica pelas partes, sobreveio a r. sentença que, como dito, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Foi, então, em face desse pronunciamento que a parte recorrente interpôs o presente recurso.

Pois bem. De início, a parte recorrente alegou a ocorrência de cerceamento de defesa, haja vista que
“(...
) o juízo de primeira instância não observou o direito das partes de produzir provas que entenderem necessárias para comprovar suas alegações, nos termos do art. 369, do CPC, tendo procedido ao julgamento antecipado da lide sem oportunizar a manifestação das partes nesse sentido
”.

Sustenta, também, que
“(...) que a compensação dos valores em estudo foi esclarecida pela EDP ES ao ID. 13335003, ocasião na qual a Apelante dispôs que contrariamente ao alegado na inicial, houve sim, de fato, a compensação dos valores pagos pelo Autor no período em que vigorou a liminar proferida nos autos do processo de nº 0002989-49.2020.8.08.0011, ulteriormente revogada – ponto o qual seria facilmente provado pela Apelante se oportunizada manifestação em provas”
.

Não se olvida que, na forma preconizada pelo art. 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.

De igual modo, vale ressaltar que o julgador não está vinculado ao teor da prova produzida, podendo decidir, inclusive, de forma contrária caso seu convencimento assim se formar, fundamentando, em qualquer hipótese, o teor de sua compreensão. Senão vejamos o teor do art. 371 do CPC:

Art. 371.
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Importa esclarecer, na oportunidade, que uma das razões pelas quais é possível a antecipação do julgamento do mérito é a desnecessidade de instrução probatória (art. 330, I, do CPC). Sendo assim, nas hipóteses em que a controvérsia versar sobre matéria de direito e de fato, não se antecipa a decisão de mérito quando faltarem esclarecimentos sobre determinados pontos relevantes da demanda ou da defesa.

Ademais, é evidente que toda e qualquer providência que o juiz adotar na condução do processo, principalmente no tocante ao direito à prova, deve ser objeto de prévia ciência das partes, de modo a se observar os princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa.

Firmadas tais premissas, no caso em testilha, as partes sequer foram intimadas da possibilidade do julgamento antecipado da lide pelo Magistrado sentenciante,
sendo totalmente surpreendid
a
s com a prolação da sentença de mérito
.

Com efeito, verifica-se que, após a apresentação da réplica, a recorrente colacionou aos autos proposta de acordo, no id 7507445, a qual foi rejeitada pela sociedade empresária autora (id 7507444). Contudo, em ato contínuo, foi proferida a r. sentença vergastada.

Nesse cenário, ao encerrar a fase instrutória, sem, contudo, analisar/deferir pedido pela produção da prova, o juízo de Primeiro Grau demonstrou, ainda que tacitamente, que o arcabouço probatório constante nos autos bastava para a conformação de seu convencimento, pressuposição, ou legítima expectativa, essa que foi posteriormente contrariada ao proferir a r. sentença, na qual alegou que a parte requerida não se desincumbiu de seu ônus processual, tendo em vista a ausência de comprovação de que procedeu com o abatimento dos valores que haviam sido devidamente adimplidos pela autora.

Para demonstrar cito trecho da r. sentença:

“Não há preliminares a analisar e estão presentes os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo. Vejo que o processo comporta julgamento antecipado da lide. Desnecessária a dilação probatória, passo a enfrentar o mérito.

(...)

Da análise dos autos, em especial os comprovantes de pagamentos e as faturas reemitidas pela requerida (documentos que acompanham a inicial), constato que assiste razão à requerente no tocante a ausência de compensação dos valores adimplidos durante o período que se encontrou vigente a tutela. O argumento ventilado pela requerida na proposta de acordo não se sustenta, já que não consta nas faturas reemitidas o registro de abatimento dos valores pagos a título de consumo enquanto vigorava a tutela.

Posto isto, incontroverso o fato de que a autora adimpliu os pagamentos das faturas questionadas correspondente ao período entre abril e out/20 no que toca o consumo, assim como inquestionável que a requerida ao obter sucesso em segunda instância, não se atentou para os valores já adimplidos pela autora naquele período e reemiitiu a cobrança em sua totalidade. Logo, o valor cobrado nas faturas é parcialmente indevido.

Nesse passo, considerando o pedido de declaração de inexistência de débito referente aos valores quitados a título de consumo, o pedido é procedente,
já que ausente nos autos a comprovação do abatimento dos valores pagos à título de consumo nas faturas reemitidas.
Em consequência, é procedente o pedido de obrigação de fazer para determinar que a requerida proceda com nova emissão das faturas do período de abril a outubro/20, fazendo constar de maneira discriminada e expressa os valores quitados pela autora, sem incidência de juros, na medida em que houve erro de sua própria responsabilidade.”

Nesse passo, é certo que o deferimento da produção de provas depende de avaliação do julgador dentro do quadro fático existente e da necessidade de sua elaboração. Dessa maneira, cabe ao Magistrado da causa analisar o cabimento da produção de provas,
deferindo ou não a sua realização,
o que não ocorreu nos presentes autos, visto que o juiz sentenciante

proferiu julgamento antecipado da lide sem sequer se manifestar acerca do seu cabimento e dos requerimentos de produção de provas formulados pelas partes.

Dessa forma, considerando que não foi oportunizado às partes a produção de provas, e que o feito foi julgado ao fundamento de ausência de prova, constata-se a ocorrência de
venire contra factum proprium
incorrido pelo juízo sentenciante, que consubstanciou verdadeiro cerceamento de defesa em desfavor da parte ora recorrente.

A propósito, cita-se os seguintes julgados:

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. Reconhecimento da insubsistência do crédito tributário e descabimento da multa aplicada. Improcedência na origem. Inconformismo. Preliminar de cerceamento de defesa. Sentença que resolveu a lide antecipadamente com base na ausência de prova quanto a ilegitimidade da cobrança e incompatibilidade entre as autuações e valores cobrados, deixando de se manifestar sobre pedido de produção de prova pericial requerido pela embargante.
Julgamento antecipado que pressupõe a suficiência do conjunto probatório, desautorizando, via de consequência, que a decisão se paute na ausência de provas. Lineamento doutrinário e precedentes do A. STJ.
Prova pericial que, ademais, parece ter o condão de contribuir para o esclarecimento do impasse ante aos inúmeros documentos trazidos aos autos pela embargante. Necessidade de realização de perícia para averiguar a regularidade das operações de entrada e saída de mercadorias. Indeferimento que configura cerceamento ao direito à ampla defesa e ao contraditório. Precedente desta C. Câmara. Nulidade da sentença, com o retorno dos autos à origem. Recurso da embargante provido.

(TJSP; APL-RN 1002183-12.2018.8.26.0481; Ac. 13742172; Presidente Epitácio; Décima Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Souza Meirelles; Julg. 08/07/2020; DJESP 24/01/2023; Pág. 6660)
(grifei)

___________________

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
AUSÊNCIA DE ANÚNCIO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PEDIDO DA PARTE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. ERROR IN PROCEDENDO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DA DECISÃO NÃO SURPRESA
. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DAR PROSSEGUIMENTO DA INSTRUÇÃO. (...) 2 - Prefacialmente, alegou o recorrente, questão prejudicial de mérito, ou seja, a existência de cerceamento de defesa, tendo em vista que a ação foi julgada sem o prévio anúncio do julgamento antecipado da lide e sem a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir. 3 - O juiz pode julgar antecipadamente a lide quando o processo se encontrar suficientemente instruído, nos termos do artigo 355, do código de processo civil.
Entretanto, o julgamento prévio da demanda sem dilação probatória deve ser precedido de manifestação do julgador, devidamente fundamentada, evitando-se a prolação de decisões surpresas configurando cerceamento ao direito de defesa das partes
. 4 -
Ressai dos autos que houve o julgamento abreviado do mérito, sem prévio anúncio, a despeito de requerimento expresso do promovente para produção de provas, inclusive através de depoimento de testemunhas.
5 - Desta forma, resta evidenciado que a sentença proferida pelo magistrado de origem incorreu em nulidade ao realizar o julgamento antecipado da lide, sem anúncio prévio através de despacho saneador, em confronto ao que determina o art. 357 do código de processo civil, o que se revela ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, LV, CF/88) e da vedação à decisão surpresa (arts. 9º e 10 do CPC/15). 6 - Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

(TJCE; AC 0050023-54.2020.8.06.0050; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Evandro Nogueira Lima Filho; Julg. 22/11/2022; DJCE 01/12/2022; Pág. 239)
(grifei)

___________________

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. JUÍZO DESTINATÁRIO DA PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA DE PEDIDO POR AUSÊNCIA DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. SINOPSE FÁTICA. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARQUITETÔNICOS PARA PROJETO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES DECORRENTES DA NÃO CONCLUSÃO DO SERVIÇO. OBRA CONCLUÍDA POR OUTRO PRESTADOR, INVIABILIZANDO A PERÍCIA IN LOCO. (...) 2. É cediço que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito no decisum. 2.1. Com efeito, por força do poder instrutório delineado no art. 370, caput, do Código de Processo Civil, caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. 3.
No caso, o juízo não oportunizou a produção de novas provas, consignando que a solução da controvérsia jurídica estabelecida não demanda a produção de provas outras, que não a documental e, na sentença, julgou os pedidos iniciais improcedentes, sob fundamento de que o objeto de prova somente seria esclarecido mediante a produção de prova pericial no local, concluindo que as provas documentais acostadas aos autos se mostram insuficientes para demonstrar o direito autoral.
3.1. Na hipótese, o ponto central da controvérsia não foi esclarecido pela prova documental, o que não quer dizer que não o seriam por meio de outros meios de provas. (...) 3.3.
O Juízo sentenciante, ao encerrar a fase probatória sem oportunizar às partes sobre a tal produção, incorre em indubitável cerceamento de defesa, que deve ser corrigido por esta via recursal.
3.4. Precedente: 5.
Importa em cerceamento de defesa a improcedência do pedido por ausência de provas quando o juízo não oportunizou às partes a produção de provas, por meio do despacho saneador, e considerou, ainda, o feito devidamente instruído
. 6. Sendo necessária a realização da instrução probatória nos autos, impossibilitado está o julgamento do feito pela causa madura (art. 1.013, §3º, CPC). 7. Recurso conhecido e provido. (07316614920218070001, Rel. Gislene Pinheiro, 7ª Turma Cível, DJE: 15/08/2022). 4. Recurso provido.

(TJDF; APC 07051.17-87.2022.8.07.0001; Ac. 164.7160; Segunda Turma Cível; Rel. Des. João Egmont; Julg. 30/11/2022; Publ. PJe 14/12/2022)
(grifei)

Nesse sentido, considerando que não houve por parte do juízo sentenciante avaliação prudente quanto às provas que pretendia a parte apelante produzir ao julgar antecipadamente a lide, verifica-se que a anulação do comando sentencial é medida que se impõe, notadamente para se conferir maior efetividade aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Ressalta-se que, ainda que impossível conhecer qual o impacto que a realização da referida prova teria para o deslinde da causa, certo é que sua produção oportunizaria à requerida maior chance em demonstrar os fatos por ela alegado.

Sendo assim, em se tratando a hipótese de julgamento antecipado de causa que não estava madura para tanto, é de rigor a anulação da r. sentença por
error in procedendo
.

Diante dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade,
D
ANDO
-LHE PROVIMENTO
, para
anular
a sentença examinada, determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da fase instrutória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

Acompanho o voto de relatoria.